Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707883-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 70245984 e 84137874, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença (monitória) proposto contra Almar Multi Utilidades Ltda – EPP e outros, que fixou e majorou a multa por litigância de má-fé, respectivamente, in verbis: “Os executados se insurgem contra a penhora do imóvel (ID 67121593), ao argumento de que o bem constituiria bem de família. Alegam, ainda, a litigância de má-fé do exequente, pois, mesmo conhecedor da natureza de bem de família do imóvel, insistiu na penhora impugnada. Aduzem também haver excesso de penhora, na medida em que o bem penhorado tem valor mais elevado que a dívida e não foi deduzido a quantia de R$ 9.922,97 retida nos autos (ID 58548973). Ao final, requereram a desconstituição da penhora, a condenação do réu em litigância de má-fé e o reconhecimento do excesso da execução, além de pleitearam a concessão da justiça gratuita. O exequente anuiu com a desconstituição da penhora, alegou a inexistência de litigância de má-fé e a correção dos cálculos. Impugnou o pedido de justiça gratuita. (ID 69713867) É o relato necessário. Decido. De início, indefiro a gratuidade postulada pelos impugnantes, pois não acostada prova documental a subsidiar a hipossuficiência econômica alegada. Porque o exequente desistiu da constrição impugnada, desconstituo a penhora sobre o imóvel em questão. Prejudicadas, por conseguinte, as alegações de bem de família e de excesso de penhora. Não há notícia de inscrição da penhora no fólio real, motivo por que, por ora, não há necessidade de adotar qualquer rotina via ERIDFT. No tocante à litigância de má-fé, assiste razão aos impugnantes. É que o exequente, ao requerer a penhora do imóvel dos executados, tinha plena ciência da impenhorabilidade do referido bem, pois já reconhecido como bem de família em outro processo entre as mesmas partes (0705245-83.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Daí que, em razão de sua insistência na penhora, provocou incidente manifestamente infundado, nos moldes do art. 80, VI, do CPC, motivo pelo qual lhe aplico a multa de 1% sobre o valor da causa, a ser revertida em prol dos impugnantes. No tocante ao excesso de execução, sem razão os executados. Isso porque os valores constritos (id. (ID 58548973) ainda não foram levantados pelo credor, o que, por conseguinte, impede o decote correspondente do crédito em execução. Daí por que, por ora, não há o que se falar em excesso nesse pormenor. À Secretaria para certificar se houve a preclusão da decisão de ID 63232676, devendo, em caso positivo, promover a expedição do alvará, conforme determinado.” Sem prejuízo, à parte exequente para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora ou informando se tem interesse na suspensão do art. 921 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal. Intimem-se.” “1. Os executados pretendem a majoração da multa por litigância de má-fé. Com efeito, o exequente, ao requerer a penhora do imóvel dos executados, tinha plena ciência da impenhorabilidade do referido bem, pois já reconhecido como bem de família em outro processo entre as mesmas partes (0705245-83.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF), bem como nos presentes autos (ID 70245984). Evidente, portanto, que a insistência na penhora provocou atos desnecessários, bem como incidente manifestamente infundado, nos moldes do art. 80, VI, do CPC, razão pela qual lhe majoro a multa anteriormente aplicada para 5% sobre o valor da causa, em favor dos executados. 2. O exequente requer a reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ante a ampliação da base de pesquisa do Sisbajud desde a última tentativa de bloqueio, defiro o pedido. Promova-se. 3. Caso a diligência seja infrutífera, ao exequente para promover o andamento do processo, em cinco dias, sob pena de extinção.” Assevera o agravante-exequente a ocorrência de nulidade processual, pois não foi intimado da r. decisão (id. 70245984, autos originários) que lhe aplicou a multa por litigância de má-fé nem houve ciência eletrônica do referido ato judicial; que apenas tomou conhecimento da referida decisão quando intimado do r. pronunciamento judicial que majorou a penalidade (id. 84137874, autos originários); que é descabida a majoração da multa, pois reiterou a sua manifestação nos autos por não ter sido intimado da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e aplicou a multa por litigância de má-fé; que não praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC tampouco causou prejuízo à parte executada; que “o primeiro pedido de penhora do bem foi feito com base na matrícula do imóvel, na qual não há qualquer observação acerca da possibilidade de o mesmo se tratar de bem de família, sendo absolutamente inadmissível exigir que Agravante verificasse se a impenhorabilidade já havia sido declarada em outras demandas, ainda que envolvendo os mesmos Agravados” (id. 24119782, pág. 17); e que o art. 81 do CPC não prevê hipótese de majoração da multa além do que não praticou ato no processo que justifique a medida. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que: “[...] d.1) seja reconhecida a nulidade processual arguida pelo Agravante, quanto à decisão de ID 70245984, em vista da manifesta ausência de intimação da parte, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se proceda a regular intimação, com a nulidade dos atos posteriores a ela relacionados; d.2) caso não declarada a nulidade, seja conhecida a matéria trazida à discussão, para que seja afastada qualquer condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que não presentes os requisitos necessários; d.2) subsidiariamente, no remoto caso de ser mantida a condenação ao pagamento de multa, o que não se espera, seja afastada a sua majoração, diante da ausência de previsão legal para tanto, bem como a ausência de configuração de conduta do Agravante que justifique a majoração da penalidade.” (id. 24119782, pág. 29). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-exequente foi condenado à multa por litigância de má-fé, em 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 275.263,40 em 28/02/18), posteriormente majorada para 5%. Inicialmente, quanto à alegada nulidade processual, pois o agravante-exequente não teria sido intimado da r. decisão (id. 70245984, autos originários) que fixou a multa, não há relevância na fundamentação. Conforme já assentado por esta Relatoria (id. 24650967), quanto à r. decisão de id. 70245984, observa-se no processo originário que, desde a sua prolação, em 18/08/20, até a r. segunda decisão, que majorou a multa, o Banco-agravante peticionou por sete vezes (ids. 71142715, 72059813, 72960015, 73506415, 75865391, 80664566 e 83663224), inclusive em relação à petição dos agravados-executados em que requereram a majoração da multa por litigância de má-fé (id. 82558032), o que torna patente o seu acesso e conhecimento dos autos. Acrescente-se que o Banco-exequente reconhece que teve ciência da certidão cartorária de id. 70544046, exarada logo após a r. decisão de id. 70245984, para indicar conta bancária para transferência do valor penhorado nos autos, e apresentou manifestação (id. 71142715), o que somente reforça a conclusão acima de que ele teve conhecimento dos atos praticados no processo originário, pois na referida certidão constou expressamente ao final, “aguarde-se manifestação da parte EXEQUENTE, sem prejuízo do cumprimento da determinação ID 70245984”. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegada nulidade processual por falta de intimação da r. decisão de id. 70245984, autos originários. O agravante-exequente sustenta, subsidiariamente, o descabimento da multa aplicada e a majoração respectiva. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza aplicou a multa por litigância de má-fé, por ter o agravante-exequente provocado incidente manifestamente infundado, uma vez que “ao requerer a penhora do imóvel dos executados, tinha plena ciência da impenhorabilidade do referido bem, pois já reconhecido como bem de família em outro processo entre as mesmas partes (0705245-83.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF)” (id. 70245984, autos originários). Da análise dos autos originários, constata-se que a MM. Juíza, antes de deferir a penhora do imóvel situado no SHIS QL 14, Conjunto 10, Brasília – DF, intimou o Banco-exequente a se manifestar (id. 64172472), in verbis: “Em relação ao ID 63664989, para evitar tumulto processual, ao advogado do executado para promover o cumprimento de sentença em autos apartados. Ao exequente para apresentar matrícula atualizada do imóvel que pretende a penhora e, para evitar diligências infrutíferas, se manifestar sobre a possibilidade de ser bem de família. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” O Banco-exequente insistiu na penhora do imóvel (id. 66477465), e a MM. Juíza decidiu: “Ante a insistência na penhora do imóvel, arcará o exequente com os eventuais ônus daí decorrentes. Defiro a penhora do imóvel indicado no ID 66477467. [...]” Os agravados-devedores apresentaram impugnação e requereram a desconstituição da penhora, por se tratar de bem de família e requereram a condenação do Banco-exequente à multa por litigância de má-fé, uma vez que “o imóvel em discussão já havia sido objeto de penhora nos autos 0705245- 83.2017.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que figuram como credor e devedor as mesmas partes desse litígio”, além do que o i. Juízo a quo já havia alertado sobre a possibilidade de se tratar de bem de família (id. 69062610). Intimado, o Banco-exequente anuiu com o pleito e afirmou não ter mais interesse na constrição, no entanto, afirmou que era incabível a multa por litigância de má-fé (id. 69713867). Da presente narrativa, as razões recursais não infirmam a conclusão exposta na r. decisão, quanto à provocação, pelo agravante-exequente, de incidente manifestamente infundado, pois ele não só foi advertido no cumprimento de sentença quanto à possibilidade de o imóvel ser bem de família, como, diante da insistência na constrição, foi alertado de que arcaria com os ônus processuais daí decorrentes, além do que já havia sido declarada a impenhorabilidade do referido imóvel em execução que tramita entre as mesmas partes. Desse modo, configurada a conduta descrita no art. 80, inc. VI, do CPC, é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. Quanto à majoração da multa, constata-se que a MM. Juíza acolheu esse pleito dos agravados-executados, porque, depois de todos os atos processuais acima relatados, o Banco-exequente requereu, novamente, a penhora do imóvel situado no SHIS QL 14, Conjunto 10, Brasília – DF (id. 73506415). Trata-se, portanto, de inequívoca reiteração de incidente manifestamente infundado. Aliás, nesse ponto, é de se indagar o motivo pelo qual o Banco-exequente teria requerido novamente a penhora do imóvel, se ele afirma que não teve conhecimento da declaração de impenhorabilidade ocorrida nos autos e a MM. Juíza já havia deferido anteriormente a constrição. Aliada à repetição de incidente manifestamente infundado, o art. 81 do CPC dispõe que a multa “deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa”. Desse modo, considerado que a multa tinha sido fixado no mínimo legal, não havia impedimento para a majoração, dentro dos limites legais permitidos, tal como procedeu a r. decisão agravada. Diante do presente contento, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso para excluir a multa ou a majoração efetuada pelo i. Juízo a quo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora